Tribunal: STF
Processo: AI 265933
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-07
Data de publicação: 2004-12-07

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: alegada violação
do artigo 37, I, da Constituição Federal não examinada pelo acórdão
recorrido e nem objeto de embargos de declaração: incidência das
Súmulas 282 e 356.
2. Concurso público: ilegitimidade do exame
psicotécnico, com base em critérios subjetivos, sem um grau mínimo
de objetividade, por não permitir o acesso ao Poder Judiciário para
a verificação de eventual lesão a direito individual pelo uso desses
 critérios (CF, artigos 5º, XXXV, e 37, caput e incisos I e II).